Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739442-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS S.A. AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDEERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0716492-34.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a liminar requerida (id 140529508 dos autos originários). Votorantim Cimentos S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 e Votorantim Cimentos S.A. – CNPJ: 01.637.895/0074-98 informam que impetraram o mandado de segurança originário com o objetivo de afastar os critérios de atualização monetária e de juros aplicados pelo Distrito Federal naquilo que exceder o patamar da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) em relação aos débitos discutidos na ação de execução fiscal n. 0733387-18.2018.8.07.0016, que se embasa na certidão de dívida ativa n. 0007385536, a qual registra as inscrições de n. 50180325442 e n. 50187468320. Narram que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida. Alegam que a apresentação da matéria em sede de mandado de segurança é uma faculdade do contribuinte e que não necessariamente as matérias envolvidas em um débito objeto de execução fiscal devem ser ventiladas de forma incidental ou via embargos com exclusividade. Sustentam a existência de direito líquido e certo a amparar sua pretensão. Argumentam que a manutenção da atualização monetária e dos juros aplicados ao patamar da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) não depende de dilação probatória. Acrescentam que a legislação do Distrito Federal adotava o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acrescido de juros de um por cento (1%) ao mês, de modo que é de rigor que a atualização promovida siga essa orientação normativa. Afirmam que há prova pré-constituída com os registros de atualização no bojo das certidões de dívida ativa em atenção à determinação legal. Defendem a adoção do efeito retroativo da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.216.078 submetido à sistemática da repercussão geral. Discorre que é irrelevante o julgamento do mencionado recurso após a alteração da legislação do Distrito Federal. Explicam que, até maio de 2018, a atualização se dava por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acrescido de juros de um por cento (1%) ao mês, o que, caso implique em montante superior à taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), deve ser limitado a este patamar. Alegam a presença do perigo da demora, porquanto mantém garantia no valor total do crédito tributário nos autos da execução fiscal n. 0733387-18.2018.8.07.0016, o que lhe gera ônus elevado. Explica que, caso a decisão seja mantida, continuará a arcar com as despesas em mesmo patamar e, na hipótese de provimento judicial favorável, a certidão de dívida ativa será revisada e um montante menor será apurado. Afirmam que a certidão de dívida ativa de n. 0007385536 possui a indicação de que os valores são atualizados segundo a Lei Complementar n. 435/2001. Acrescenta que, na hipótese de se ter acumulado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) com juros de mora de um por cento (1%) ao mês, é necessário defender a abusividade e ilegalidade da sua utilização, porquanto a atualização dos tributos com o mencionado índice acrescido de um por cento (1%) supera a atualização dos tributos federais. Mencionam que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 22, inc. VI, da Constituição Federal atribui privativamente à União a competência para legislar sobre o sistema monetário, de modo que as unidades federadas são incompetentes para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Defendem a inconstitucionalidade de qualquer legislação municipal ou estadual que pretenda instituir índices de correção monetária de débitos fiscais acima do patamar fixado pela União. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pedem, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar requerida no sentido de resguardar o direito líquido e certo de ver afastados os critérios de atualização monetária e de juros aplicados pelo Distrito Federal naquilo que exceder o patamar da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) em relação aos débitos discutidos na ação de execução fiscal n. 0733387-18.2018.8.07.0016. O preparo recursal foi recolhido (id 41509066 e id 41509067). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento revela que os mencionados requisitos não estão presentes. O art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Verifica-se da análise dos autos originários que o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal com o objetivo de afastar os critérios de atualização monetária e de juros aplicados pelo Distrito Federal, naquilo que exceder o patamar da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) em relação aos valores discutidos na ação de execução fiscal n. 0733387-18.2018.8.07.0016. Votorantim Cimentos S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 e Votorantim Cimentos S.A. – CNPJ: 01.637.895/0074-98 alegam, em síntese, que a certidão de dívida ativa n. 0007385536 é atualizada segundo a Lei Complementar Distrital n. 435/2001 e que a atualização é abusiva e ilegal por superar a atualização dos tributos fiscais, na hipótese de ter acumulado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. A matéria relativa à atualização monetária dos tributos de competência do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar Distrital n. 435/2001. A redação original do art. 2o, inc. I, dispunha a incidência de atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em julgamento realizado aos 14.2.2017, declarou a inconstitucionalidade da redação original do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 sem redução de texto sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais (TJDFT, 20160020315553AIL, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, DJe 15.3.2017). O mencionado julgado pacificou a seguinte sistemática de aplicação: 1) a incidência da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) aos períodos de 25.3.1997 a 1.1.2002 na forma das Leis Complementares Distritais n. 12/1996 e n. 394/2001; 2) a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 até 1o.6.2018 e 3) a incidência tão somente da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018. Opostos embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados para determinar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade surtisse efeitos apenas a partir do seu julgamento. Infere-se da decisão deste Tribunal de Justiça que o art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 somente deixará de ser aplicado se os juros anuais somados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) forem superiores à taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). A análise da certidão de dívida ativa juntada aos autos revela a aplicação da Lei Complementar n. 435/2001 no que concerne à correção monetária e aos juros de mora dos débitos inscritos aos 2.2.2016 e 14.2.2017 (id 140442209 dos autos originários). Não há nos autos, no entanto, qualquer prova de que a atualização administrativa procedida pelo Distrito Federal supera a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) ou que em desacordo ao decidido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. O feito originário não se encontra instruído com memória de cálculo que mostre um valor atual da dívida menor daquele calculado pelo Distrito Federal. A verificação de ilegalidade na cobrança dos débitos tributários e de eventual excesso são matérias que demandam dilação probatória e, em consequência, afastam a existência de direito líquido e certo que ampare a pretensão autoral. Ressalte-se que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Não vislumbro o requisito do perigo da demora ou que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final, porquanto a revisão dos consectários legais aplicados aos débitos inscritos em certidão de dívida ativa implicará eventual devolução do valor cobrado em excesso à Votorantim Cimentos S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 e Votorantim Cimentos S.A. – CNPJ: 01.637.895/0074-98 com a devida correção. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator